Tribunal: TJSP
Processo: 2061300-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Bloqueio de ativos financeiros da devedora – Pedido de substituição do bem penhorado - Execução que deve ser realizada de forma menos gravosa para o devedor, mas que é feita no interesse do credor – Recusa à pretendida substituição – Cabimento – Exegese do artigo 847 do Código de Processo Civil – Decisão mantida.

Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Bloqueio de ativos financeiros da devedora – Pedido de substituição do bem penhorado - Execução que deve ser realizada de forma menos gravosa para o devedor, mas que é feita no interesse do credor – Recusa à pretendida substituição – Cabimento – Exegese do artigo 847 do Código de Processo Civil – Decisão mantida.

Agravo de instrumento não provido.